Tribunal: TJDFT
Processo: 0026936-78.2014.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Em princípio, este Relator nada mais tem a examinar neste feito, uma vez que, a meu aviso, ao caso incide a inteligência do § único do artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. O recurso foi há muito julgado pelo Colegiado. Ademais, como a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, não há que se falar em prevenção para fins de nova apreciação. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 23 de novembro de 2022